Tribunal: TJPA
Processo: 0819433-62.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10223 - Enquadramento
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819433-62.2020.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: ANA CLEIDE FERREIRA BORGES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARCIAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À CONSTITUIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra decisão monocrática que negara provimento à apelação cível anteriormente interposta, mantendo sentença que julgara procedente o pedido formulado por ANA CLEIDE FERREIRA BORGES. A sentença reconheceu o direito da servidora à progressão funcional por antiguidade, nos termos da Lei Municipal nº 7.507/91, e determinou o pagamento das diferenças salariais retroativas. O agravante sustenta a ocorrência de prescrição do fundo de direito, a inconstitucionalidade da progressão por tempo de serviço e a inexistência de previsão orçamentária, requerendo a reforma da decisão agravada e a improcedência total da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se incide prescrição do fundo de direito na pretensão de progressão funcional por antiguidade; (ii) estabelecer se a progressão funcional fundada no tempo de serviço afronta o art. 37, XIV, da CF/88; (iii) verificar se a ausência de previsão orçamentária inviabiliza o reconhecimento judicial da progressão funcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição do fundo de direito não incide quando se trata de omissão administrativa em relação a prestações de trato sucessivo, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 e da Súmula 85 do STJ, alcançando apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

A progressão funcional prevista em lei específica (Lei Municipal nº 7.507/91), por ser automática e inerente à estrutura da carreira, não configura vantagem ou adicional, mas evolução funcional legítima, sem ofensa ao art. 37, XIV, da CF/88.

A ausência de previsão específica na LDO ou LOA não impede o reconhecimento judicial de direito funcional previsto em lei de efeitos concretos, especialmente quando a obrigação do ente público decorre de norma legal previamente instituída.

A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer que a progressão funcional por antiguidade, não efetivada pela Administração, caracteriza negativa implícita do direito, renovando-se a cada prestação não paga, sem configurar prescrição total do fundo de direito.

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará possui precedentes em casos análogos reconhecendo o direito à progressão funcional com base na mesma norma municipal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A omissão da Administração em conceder progressão funcional por antiguidade prevista em lei caracteriza relação jurídica de trato sucessivo, sendo inaplicável a prescrição do fundo de direito.

A progressão funcional automática por tempo de serviço, quando prevista em norma legal específica, não viola o art. 37, XIV, da CF/88.

A ausência de previsão orçamentária não impede a concessão judicial de progressão funcional legalmente instituída.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 20.910/1932, arts. 1º e 3º; CF/1988, arts. 37, XIV, e 169, §1º; Lei Municipal nº 7.507/91, arts. 2º, 12, 18 e 19.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 967.640/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 22.08.2017; STJ, AgRg no AREsp 560.056/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 06.12.2016; STJ, AgInt no REsp 1.620.147/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 17.11.2016; Tema 1.075/STJ; Tema 1.017/STJ; TJPA, ApCiv 2017.03149390-29, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 24.07.2017; TJPA, ApCiv 2017.03095395-24, Rel. Des. Nadja Nara Cobra Meda, j. 20.07.2017.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará; Mairton Marques Carneiro (Presidente ), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Edmar silva Pereira, à unanimidade, conhecer do agravo interno, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de julgamento de plenário virtual realizada no período de 07.07.2025 até 14.07.2025.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra decisão monocrática (id nº 8059680) proferida no bojo da Apelação Cível anteriormente manejada pela municipalidade, na qual foi negado provimento ao apelo interposto, mantendo-se, por conseguinte, a sentença de primeiro grau que havia julgado procedente o pedido de ANA CLEIDE FERREIRA BORGES, determinando a implementação de progressões funcionais aos seus vencimentos e o pagamento das respectivas parcelas retroativas vencidas.

No presente recurso interno, o agravante alega, inicialmente, a ocorrência de prescrição do fundo de direito, sustentando que a violação ao direito da autora teria ocorrido, no máximo, no ano de 1997, data em que a Administração deixou de promover a primeira progressão funcional por antiguidade, conforme previsão do Estatuto do Servidor Público Municipal (Lei Municipal nº 7.502/90).

Defende que a pretensão deduzida na ação, ajuizada apenas em 2011, encontra-se fulminada pelo prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto Federal nº 20.910/32, o que ensejaria a extinção do feito com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Além disso, sustenta que a progressão funcional requerida está eivada de inconstitucionalidade, pois representa vantagem pecuniária fundada exclusivamente no tempo de serviço, o que afrontaria o disposto no art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal, vedando-se o cômputo de acréscimos pecuniários para fins de concessão de novos acréscimos.

O agravante argumenta que a concessão da vantagem pleiteada importaria em duplicidade remuneratória sobre a mesma base fática (tempo de serviço), resultando em ofensa ao princípio da legalidade orçamentária, por ausência de previsão expressa na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e na Lei Orçamentária Anual (LOA), em desacordo com o art. 169, §1º, da CF/88.

Aduz, ainda, que a pretensão da parte autora implicaria grave impacto financeiro ao erário municipal, sobretudo em virtude do efeito multiplicador de decisões semelhantes, comprometendo a observância dos limites da responsabilidade fiscal. Para reforçar sua tese, invoca o disposto no art. 20 do Decreto-Lei nº 4.657/42 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro), que impõe ao julgador considerar as consequências práticas das decisões proferidas em sede administrativa, controladora ou judicial.

Diante de todo o exposto, pugna o MUNICÍPIO DE BELÉM pelo provimento do Agravo Interno, a fim de que seja reformada a decisão monocrática agravada e, por conseguinte, julgada totalmente improcedente a pretensão deduzida na Ação Ordinária, nos termos das razões expostas.

As contrarrazões foram apresentadas no id-25932118 - Pág. 01/04.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora contantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

VOTO

O AGRAVO INTERNO satisfaz os pressupostos de admissibilidade recursal e deve ser conhecido.

No mérito, entendo que a insurgência recursal não merece prosperar. Vejamos.

Conforme já consignado, na decisão monocrática, o Superior Tribunal de Justiça já definiu que a prescrição para cobrança contra a Fazenda Pública é quinquenal e que por ser prestação de trato sucessivo, somente prescrevem as prestações vencidas nos últimos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, quando não houver sido indeferido o próprio direito requerido, na foram da Súmula n.º 85 do STJ em relação ao
Decreto n.° 20.910/32, que, em seu artigo 1
o
, dispõe:

"Art. 1
g
- As dividas passivas da União, dos Estados e dos Municípios,
bem assim todo e qualquer direito
ou ação contra a Fazenda Federal. Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem
em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se oriqinaram
."

Assim, deve ser entendido que há
renovação do direito a progressão a cada novo vencimento da prestação, na forma da Súmula n.º 85 do STJ.

Por conseguinte, a jurisprudência transcrita no arrazoado sobre o enquadramento ou reenquadramento funcional não se aplica a espécie, que versa sobre progressão na carreira funcional.

Neste sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em relação a progressão funcional omitida pelo Poder Público, conforme os seguintes julgados:

“PROCESSUAL

CIVIL.

ADMINISTRATIVO.

SERVIDOR PÚBLICO

MUNICIPAL.
PROGRESSÃO

FUNCIONAL
. INOCORRÊNCIA DA

PRESCRIÇÃO. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO.
PRESTAÇÃO DE TRATO

SUCESSIVO.

SÚMULA 85/STJ.
I -
Consoante a orientação firmada pela 1ª Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.336.213/RS, sob o rito

do art.

543-C, não há que se falar da prescrição do fundo de direito, nos casos em que se discute a incorporação da parcela aos vencimentos da parte agravada, incidindo a regra geral do enunciado n. 85 da Súmula do STJ.

II - Agravo interno improvido.”

(AgInt no AREsp 967.640/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 28/08/2017)

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATO OMISSIVO DA ADMINISTRAÇÃO EM
NÃO PROMOVER A PROGRESSÃO FUNCIONAL PREVISTA EM LEI.

PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO NÃO CONFIGURADA. SÚMULA 85/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL DO IPEA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.

É firme a orientação desta Corte de que nas ações que tratam de ato omissivo da Administração, consistente, por exemplo, em não promover a progressão funcional prevista em lei a que faz jus o Servidor e não havendo recusa formal da Administração, a prescrição atinge somente as parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação, atraindo a aplicação da Súmula 85/STJ. Precedentes
: AgInt no AREsp. 880.968/MG, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe

23.8.2016;

AgRg

no AREsp. 628.948/MG, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 1.3.2016; AgRg no AREsp 397.337/MG, Rel. Min. conv. OLINDO MENEZES, DJe 13.8.2015; AgRg no AREsp 67.222/RR, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 22.6.2015; AgRg no REsp. 1.530.644/MG, Rel. Min.

SÉRGIO KUKINA, DJe 15.6.2015; AgRg no AREsp 137.746/MG, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 2.8.2013.

2.

Agravo Regimental do IPEA a que se nega provimento.”

(AgRg no AREsp 560.056/DF, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 03/02/2017)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
.

TEMPO DE SERVIÇO. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO.

INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 85/STJ
. 1.
O acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência do STJ no sentido de que, em se tratando de

relação jurídica de trato sucessivo, só estarão prescritas

as

prestações vencidas antes do quinquênio que antecede

a propositura da ação, nos termos do art. 1º do Decreto n. 20.910/1932

e

da

Súmula

85/STJ.

Precedente:

AgInt

no REsp 1.620.147/MG,

Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 5/12/2016.

2. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 1007514/MG, Rel.
Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 12/05/2017)

“PROCESSUAL

CIVIL.

ADMINISTRATIVO.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.

APLICABILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.

TEMPO DE SERVIÇO.

PROGRESSÃO FUNCIONAL. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA N. 85/STJ.

I

-

Consoante

o

decidido

pelo

Plenário

desta

Corte na sessão realizada

em

09.03.2016,

o

regime recursal será determinado pela data

da

publicação

do

provimento

jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II

-

O

acórdão

recorrido

é

contrário à orientação desta Corte, segundo

a

qual

consoante

o

teor

da Súmula 85/STJ, nas relações jurídicas

de

trato

sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora,

quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a

prescrição

atinge

apenas

as

prestações vencidas do quinquênio anterior à propositura da ação.

III

-

O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

IV - Agravo Interno improvido.”

(AgInt no REsp 1620147/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 05/12/2016)

“ADMINISTRATIVO.

PROCESSUAL

CIVIL.

SERVIDOR PÚBLICO

MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL.

NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO

DE

DIREITO.

INEXISTÊNCIA DE

NEGATIVA DO DIREITO PELA ADMINISTRAÇÃO.

OMISSÃO

DA

ADMINISTRAÇÃO.

PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ.
SÚMULA 568/STJ.
A

jurisprudência do STJ está consolidada no sentido de que, na ação em

que

se

verifica

que

a

parte autora não foi beneficiada pela progressão

funcional prevista em lei e não havendo recusa formal da Administração,

incide a Súmula 85/STJ, segundo a qual, nas relações jurídicas

de

trato sucessivo, em que a Fazenda Pública figure como devedora,

quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a

prescrição

atinge

apenas

as

prestações

vencidas

antes

do quinquênio anterior à propositura da ação. Precedentes. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 880.968/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 23/08/2016)

“PROCESSUAL

CIVIL.

ADMINISTRATIVO.

SERVIDOR PÚBLICO

MUNICIPAL. PROGRESSÃO

FUNCIONAL. INOCORRÊNCIA DA

PRESCRIÇÃO.

OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. PRESTAÇÃO DE TRATO

SUCESSIVO.

SÚMULA 85/STJ.
I -
Consoante a orientação firmada pela 1ª Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.336.213/RS, sob o rito

do art.

543-C, não há que se falar da prescrição do fundo de direito, nos casos em que se discute a incorporação da parcela aos vencimentos da parte agravada, incidindo a regra geral do enunciado n. 85 da Súmula do STJ.

II - Agravo interno improvido.”

(AgInt no AREsp 967.640/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 28/08/2017)

Assim, a obrigação renasce conforme a periodicidade em que é devido o pagamento, ou seja:

trata-se de relação jurídica de trato sucessivo, onde há apenas a prescrição progressiva, na forma prevista pelo art. 3º do Decreto nº 20.910/1932.

Nessa situação, a prescrição atingirá apenas as prestações vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda (Súmula 85/STJ) e não sobre o próprio fundo de direito.

Também restou consignado que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento que a progressão funcional é inerente a carreira e não implica em concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, mas sim vencimento em sentido amplo englobado, ou seja: engloba todas às rubricas remuneratórias e não inova no ordenamento jurídico, por já se encontrar prevista em lei, consoante se verifica das razões de decidir do julgamento do
Tema n.º 1.075,
in verbis:

“...
O aumento de vencimento em questão não pode ser confundido com concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, uma vez que o incremento no vencimento decorrente da progressão funcional horizontal ou vertical - aqui dito vencimento em sentido amplo englobando todas as rubricas remuneratórias - é inerente à movimentação do servidor na carreira e não inova o ordenamento jurídico em razão de ter sido instituído em lei prévia, sendo direcionado apenas aos grupos de servidores públicos que possuem os requisitos para sua materialização e incorporação ao seu patrimônio jurídico quando presentes condições específicas definidas em lei.
”

Diante destes fundamentos, forçoso é reconhecer que não há a inconstitucionalidade por cumulatividade de benefícios por não se tratar a progressão funcional de gratificação ou adicional, mas sim a própria evolução da carreira do servidor, por conseguinte, aqui há apenas a negativa implícita, na forma definido pelo
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n.º 1.017/STJ, para caracterizar a existência de prestação de trato sucessivo:

“
Por negativa implícita entende-se aquela que é repetida mês a mês sem manifestação formal da Administração em contraposição ao direito. Ou seja, a cada mês há uma negativa implícita do direito e, por isso
, a prescrição incide sobre cada parcela mensal não contemplada, o que é chamado pela jurisprudência de prestações de trato sucessivo
.”

A tese firmada no julgamento do Tema n.º 1.017 é que
:

“...O ato administrativo de aposentadoria de servidor público não configura, por si só, para fins do art. 1º do Decreto 20.910/1932 e da Súmula 85/STJ, expressa negativa do direito ao reconhecimento e ao cômputo de verbas não concedidas enquanto ele estava em atividade, salvo quando houver, no mesmo ato, inequívoco indeferimento pela Administração, situação essa que culminará na prescrição do fundo de direito se decorrido o prazo prescricional.”

No mérito, também foi consignado que a legislação sobre a matéria estabelece que a progressão é automática, após cada 05 (cinco) anos de efetivo exercício, conforme redação do art. 2.º, 12, 18 e 19 da Lei Municipal n.° 7.507/91, nos seguintes termos:

“Art. 2.º -
A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, e cada interstício de 05 (cinco) anos de efetivo exercício ao Município de Belém.

Parágrafo único: O tempo de efetivo exercício que não tiver completado o interstício de (5) anos, será computado para a primeira progressão funcional que ocorrer depois do enquadramento.

(...)

Art.
18 - A composição, as especificações e os valores de vencimentos do Quadro de Cargos e Funções integram os Anexo I, II e III desta Lei.

Art. 19 - A cada categoria funcional corresponderá uma escala progressiva de vencimentos equivalente a 19 (dezenove) referências,
com uma variação relativa de cinco por cento entre uma e outra
."

Inclusive consignando que
há julgados de Órgãos Colegiados do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará aplicando a norma em questão para conceder a progressão funcional, em casos como o presente, onde a servidora preenche os requisitos legais para tal finalidade, conforme os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO TRIENAL.

REJEITADA A UNANIMIDADE. NO MÉRITO. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DA SERVIDORA A ALMEJADA PROGRESSÃO, DE ACORDO COM A LEI DE REGÊNCIA MUNICIPAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE. 1- Preliminar de Prescrição Trienal, rejeitada, pois de acordo com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, as ações indenizatórias,
regem-se
pelo Decreto 20. 910/1932, que disciplina que o direito à reparação econômica prescreve em cinco anos da data da lesão ao patrimônio material ou imaterial e não em três anos. 2-
No mérito, comprovou-se a mora do Ente Estatal em realizar a progressão funcional da servidora, pois de acordo com a legislação em comento, a mesma preenchia todos os requisitos para tanto.
3- Recurso de agravo interno em apelação cível conhecido e desprovido à

unanimidade. "

(2017.03149390-29,
178.484,
Rei. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador I
a
TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julga

do em 2017-07-24, publicado em 2017-07-26)

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA.
REVISÃO

DE

PROVENTOS

DE

APOSENTADORIA

COM

PEDIDO

DE

TUTELA
ANTECIPADA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO.

REJEITADA. RELAÇÃO

DE TRATO SUCESSIVO. NO MÉRITO. AUTOR FAZ JUS A REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SENTENÇA MANTIDA.

1.

A sentença ora recorrida está em consonância com o entendimento firmado no STJ no sentido de que, na hipótese aventada aos autos, a prestação é de trato sucessivo e a prescrição quinquenal atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior

à

propositura

da

ação.

2.
No caso, a apelada é servidora pública municipal aposentada e preenche os requisitos necessários para receber as progressões funcionais, nos termos da Lei n° 7.507/91.

5.

Recurso Conhecido e Improvido, em sede de Reexame Necessário mantidos todos os termos da sentença de 1.
o

Grau."

(2017.03095395-24,
118.353,
Rei. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2
a
TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-20, publicado em

2017-07-21)

Assim, não merece reparos a sentença recorrida, confirmada na decisão monocrática agravada, pois encontra-se de acordo com o entendimento firmada na jurisprudência pátria.

Por tais razões, conheço do agravo interno, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença em todos os seus termos, consoante os fundamentos expostos.

É como Voto
.

Belém/PA, assinatura na data e hora contantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 15/07/2025